Tribunal: CARF
Processo: 10480.722395/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722395/2018-31
ACÓRDÃO
2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 28/02/2015
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL, MAS
DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DAS RAZÕES FORA
DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O recurso voluntário desacompanhado de razões recursais é oco e inócuo,
sendo passível de saneamento apenas enquanto não encerrado o prazo
recursal.
É ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela
correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual
protocolização incompleta do seu recurso.
Diante da preclusão, advinda do encerramento do prazo recursal, constata-
se a inexistência de recurso em razão da ausência das razões recursais.
Nesse sentido, há vício insanável; vício relativo ao plano jurídico da
existência (forma enquanto fator existencial mínimo e não enquanto
formalidade prescrita, esta relativa ao plano da validade).
A extemporânea apresentação das razões recursais, ainda que a decorrer
de intimação do órgão preparador expedida após o transcurso do prazo
recursal, não infirma a preclusão e nem o regramento constate dos arts.
15, 932, III, e 1.010, incisos II e III, da Lei n° 13.105, de 2015, sendo o
instituto da preclusão compatível com o processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÕES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 110.
As intimações observam o regramento do art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, não sendo cabível intimação em nome ou no endereço de advogado.

Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de insurgência (e-fls. 1847 e 1854/1872) em face de decisão (e-fls.
1812/1837) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração de Multas
Previdenciárias, consistentes em multa isolada do art. 89, §10, e alterações posteriores (e-fls.
02/05) a envolver fatos geradores ocorridos entre 01/10/2014 e 28/02/2015 e multa por não
exibição de documento ou livro relacionado com contribuições da Lei n° 8.212, de 1991, ou
apresentação que não atende às formalidades legais, cientificado em 29/03/2018 (e-fls.
1766/1767). Do Relatório Fiscal (e-fls. 54/69), extrai-se:
(...) os valores apurados à época da realização das compensações foram
equivocados, visto que calculou os créditos a que teria direito a peticionante sem
considerar que a decisão proferida nos autos do processo judicial apenas havia
deferido parcialmente os pedidos contidos na petição inicial, e não a totalidade
dos pedidos; (...)
6.1. Como já explanado no item 5 deste relatório, embora intimado através do
Termo de Intimação Fiscal – TIF no 1 (anexo), cuja ciência se deu em 25/09/2017,
a apesentar alguns documentos e esclarecimentos relacionados às compensações
informadas nas GFIP das competências 08/2014 a 12/2014, o contribuinte não
apresentou, durante a ação fiscal, a memória de cálculo das compensações
efetuadas.
6.2. Considerando a omissão do contribuinte descrita no subitem 6.1 anterior e
ante os créditos decorrentes da decisão judicial transitada em julgado no
Mandado de Segurança no 0013908-02.2008.4.05.8300 (anexa), e ainda,
observada a planilha apresentada pelo contribuinte com os cálculos dos créditos a
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
3
que teria direito decorrentes da decisão judicial (anexa), foram considerados
créditos compensáveis pelo contribuinte (...)
10.1. Considerando o fato de que o contribuinte realizou compensações indevidas
(excessivas), o qual demonstra a falsidade nas declarações (GFIP) apresentadas
relativas às competências 09/2014 a 12/2014, como detalhado no item 9 deste
relatório, fica a Autuada sujeita à multa isolada estabelecida no (...)
Na impugnação (e-fls. 1771/1798), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Cabimento da impugnação e suspensão da exigibilidade
(b) Ausência de dolo/fraude.
(c) Constituição do crédito tributário e declaração em GFIP.
(d) Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as multas fiscais.
(e) Natureza confiscatória e caráter sancionatório.
(f) Parcelamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1812/1837):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2014 a 28/02/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE NA GFIP. RECONHECIMENTO DO DOLO DO
CONTRIBUINTE.
Configura hipótese de cabimento da multa isolada, o reconhecimento da falsidade
da declaração prestada pelo contribuinte na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DOLO DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento da falsidade da declaração prestada pelo contribuinte na Guia
de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, configura
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
4
hipótese de cabimento da multa isolada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento) calculada sobre o valor das contribuições indevidamente
compensadas.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE NA GFIP.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidades ou violação aos princípios constitucionais.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/03/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
Constitui infração a empresa deixar de apresentar à fiscalização, quando intimada,
os documentos relacionados às contribuições previdenciárias ou a exibição de
documento ou livro que não atenda as formalidades exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 08/11/2018 (e-fls. 1840/1844) e Termo de Solicitação
de Juntada foi gerado pelo próprio contribuinte em 07/12/2018 (e-fls. 1845) foi recepcionado com
a ressalva expressa: “O Recurso Voluntário está incompleto. Apenas a primeira página foi
anexada.” (e-fls. 1846). Ao Termo de Solicitação de Juntada, foi anexado o documento de e-fls.
1847, tratando-se de página a constar cabeçalho a fazer referência ao processo e a ter por
conteúdo apenas a expressão “Recurso Voluntário” (e-fls. 1847). Por força da Intimação de e-fls.
1848/1851, a instar a apresentação do inteiro teor do documento, recepcionada em 20/02/2019
(e-fls. 1848/1851), a empresa apresentou o recurso voluntário de e-fls. 1854/1872 em
22/02/2019, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 08/11/2018, o recurso protocolado em
10/12/2018 (segunda-feira) é tempestivo.
(b) Sobrestamento. Os débitos concernentes ao lançamento em testilha foram,
todos, devidamente incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), antes mesmo da presente autuação, nos termos do art. 1o, §2 e art. 5o,
da Lei 13.496/17, e art. 3o, III, “b”, da Instrução Normativa RFB no 1.711/17,
formalizado em 26/10/2017, tal como se verifica através do recibo de adesão,
comprovantes de pagamento, e memória de cálculo anexados em sua exordial. O
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
5
parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ex vi do art. 151, VI, do CTN, o que impossibilita que seja dado
seguimento a quaisquer atos que visem conferir continuidade à persecução
fiscal. Outrossim, não se deve perder de vista que todos os valores objetos do
parcelamento aderido (PERT) são sujeitos a ulterior fiscalização e homologação
pelo próprio Fisco. Assim, estando os créditos tributários principais com sua
exigibilidade suspensa, não há mais que se falar em continuidade da sua
discussão administrativa, tampouco em tentativa de fraude, conluio ou
sonegação, impondo-se a suspensão do feito até o adimplemento total do
parcelamento ativo.
(c) Nulidade. A autuação é nula pela inclusão dos valores objetos do presente
lançamento fiscal no programa de parcelamento (PERT 2017), bem como em
função da ausência de dolo/fraude diante a existência de decisão judicial
transitada em julgado que concedeu o direito à compensação em favor da
recorrente, além de ser a multa confiscatória e sancionatória.
(d) Ausência de dolo/fraude. Pautada pela boa-fé, a recorrente prestou todos os
esclarecimentos ao Fisco, reconhecendo as incorreções perpetradas,
anunciando então que promoveria todas as correções retificadoras, realizando
o recolhimento dos acréscimos legais cabíveis, assim como incluir os
respectivos valores incontroversos no programa de parcelamento em vigor à
época (PERT), tendo em vista a excepcionalidade de suas condições. A
declaração das compensações não pode ser considerada tentativa de fraude ou
sonegação. Houve equívoco, logo reconhecido e corrigido pela empresa através
da inclusão dos débitos no Programa de Parcelamento (PERT 2017), vigente à
época da fiscalização. A compensação decorre de sentença judicial com trânsito
em julgado e a recorrente cumpriu todos os requisitos da legislação, não se
configurando o simples excesso constante da declaração por equívoco, mero
indício de fraude, elemento suficiente para a qualificação da multa, conforme
jurisprudência. Não houve fraude ou sonegação, mormente quando todos os
documentos, livros fiscais e planilhas solicitados foram entregues a tempo e a
contento à fiscalização e o excesso acusado pela própria empresa.
(e) Constituição do crédito tributário e declaração em GFIP. A conduta de informar
em Declaração Simplificada ao órgão da administração pública nada mais é do
que uma obrigação acessória do contribuinte, não sendo apta a substituir o
lançamento tributário, função primordialmente atribuída ao Fisco (CTN, art.
142). A autoridade administrativa possuir o dever de homologar o recolhimento
feito pelo contribuinte, expressa ou tacitamente, não pode constituir o crédito
e, por consequência, cobrá-lo, antes da sua homologação (CTN, art. 150, §1°).
Por decorrência lógica, ao informar, via GFIP, a operação de compensação, com
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
6
fundamento em processo judicial transitado em julgado, não pratica o sujeito
passivo qualquer ato tendente a constituir o crédito tributário, não havendo
razão para que o Fisco proceda à inscrição dos créditos tributários na dívida
ativa e à respectiva cobrança desses valores, muito menos cobrar qualquer
multa por este ato. A jurisprudência também socorre a Recorrente, ao ratificar
expressamente a necessidade do lançamento para constituição do crédito
tributário. Assim, eventual saldo devedor apurado pelo Fisco envolvendo as
informações apresentadas em GFIP, considerando serem estas guias meras
declarações transmitidas pela empresa, não têm o condão de constituir o
suposto crédito tributário, tampouco ensejar as multas ora cobradas.
Outrossim, as declarações constantes em GFIP, além de não poderem ser vistas
como confissão de dívidas sobre créditos, não eximem o Fisco de proceder ao
lançamento de ofício e posterior instauração de eventual procedimento
administrativo a fim de verificar a existência de supostas irregularidades e
lançar o tributo, constituindo, então, o crédito tributário.
(f) Multas fiscais: natureza confiscatória, caráter sancionatório, princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda que reste comprovada a ocorrência
de fraude, alguns tribunais reconhecem que multa em percentual tão elevado
possui caráter confiscatório e afronta ao princípio da razoabilidade. Mesmo
diante da comprovação da improcedência da exigência fiscal, ainda subsiste uma
impropriedade, desta vez com relação à multa aplicada de 150%. Duas razões
afastam a possibilidade de aplicação da multa em tal patamar: (i) a ausência de
comprovação de flagrante intuito de fraude a justificar a aplicação de multa em
tela; e (ii) a exorbitância da penalidade aplicada, em violação aos princípios do
não-confisco e da proporcionalidade, conforme jurisprudência. A multa
desproporcional serve única e exclusivamente com medida usurpadora do
patrimônio e não como medida educadora, a violar o art. 142 do CNT, ainda mais
quando houve mero erro no levantamento do quantum a ser compensado com
base no decidido judicialmente. Consequentemente, impõe-se o reconhecimento
da improcedência da autuação, no que atine à multa fixada, ou,
subsidiariamente, a sua redução a patamar razoável (entre 20% e 30%).
(g) Da multa isolada. Por ter prestado todos os esclarecimentos, reconhecendo as
incorreções antes mesmo da autuação, não se faz justa a aplicação de multa
isolada por compensação com falsidade da declaração, tendo em vista que
promoveu todas as correções retificadoras, realizando o recolhimento dos
acréscimos legais cabíveis, incluindo por fim todos os valores incontroversos no
programa de parcelamento em vigor à época (PERT). Razão pela qual, requer-se
por cautela, que seja desconstituída a multa no percentual de 150% e aplicada
em seu lugar a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
7
(h) Intimações. Requer intimações em nome do patrono, sob pena de nulidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão foi cientificado em 08/11/2018 (e-fls. 1840/1844) e
Termo de Solicitação de Juntada apresentado pelo contribuinte em 07/12/2018 (e-fls. 1845) foi
recepcionado com a ressalva: “O Recurso Voluntário está incompleto. Apenas a primeira página foi
anexada.” (e-fls. 1846).
Ao Termo de Solicitação de Juntada foi anexado o documento de e-fls. 1847,
tratando-se de página a constar cabeçalho a fazer referência ao processo e a ter por conteúdo
apenas a expressão “Recurso Voluntário” (e-fls. 1847).
Por força da Intimação de e-fls. 1848/1851, a instar a apresentação do inteiro teor
do documento no prazo de dez dias, recepcionada em 20/02/2019 (e-fls. 1848/1851), a empresa
apresentou as razões de recurso voluntário (e-fls. 1854/1872) em 22/02/2019 (e-fls. 1852/1853),
alegando a tempestividade do recurso nos seguintes termos:
A ciência da Recorrente em relação ao julgamento da autuação em referência
ocorreu em 08/11/2018. Dessa forma, e considerando o disposto nos arts. 5o, do
Decreto no. 70.235/72 e 66, § 1o, da Lei n.o 9.784/99, a contagem do prazo de 30
dias para recorrer iniciou em 09/11/2018, findando, pois, em 08/12/2018, que
sendo sábado, prorrogar-se-á para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
10/12/2018 (segunda-feira), portanto, tempestivo a presente recurso.
Ainda que a alegação de tempestividade não houvesse sido veiculada nas razões
recursais extemporâneas, seria cabível o julgamento da perempção, por força do disposto no art.
35 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Devemos ponderar, contudo, que o recurso voluntário (e-fls. 1847) interposto em
07/12/2018 (e-fls. 1845) apresenta-se como incompleto, eis que desacompanhado das razões
recursais, carreadas aos autos somente em 22/02/2019 (e-fls. 1852/1853), quando já transcorrido
o prazo recursal.
O recurso voluntário desacompanhado de razões recursais é oco e inócuo, sendo
passível de saneamento apenas enquanto não encerrado o prazo recursal (preclusão).
Diante da preclusão, advinda do encerramento do prazo recursal, constata-se a
inexistência de recurso em razão da ausência das razões recursais. É nesse sentido que se fala em
vício insanável; vício relativo ao plano jurídico da existência (forma enquanto fator existencial
mínimo e não enquanto formalidade prescrita, esta relativa ao plano da validade).
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
8
A extemporânea apresentação das razões recursais, ainda que a decorrer de
intimação do órgão preparador expedida após o transcurso do prazo recursal, não infirma a
preclusão e nem o regramento constate dos arts. 15, 932, III, e 1.010, incisos II e III, da Lei n°
13.105, de 20151, sendo o instituto da preclusão compatível com o processo administrativo fiscal,
conforme evidenciado nos arts. 14, 16, III e §4°, 17 e 35 do Decreto n° 70.235, de 19722, impondo-
se o não conhecimento do recurso voluntário.
O entendimento aqui esposado não destoa da jurisprudência, como podemos
observar das seguintes ementas:
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL,
DESACOMPANHADA DAS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA DAS RAZÕES FORA DO
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTEMPESTIVIDADE.
I - A matéria de fundo tem origem com os embargos à execução, ajuizados para
questionar a cobrança de taxas municipais. Julgado improcedente o pedido, foi
interposta apelação, dentro do prazo recursal, entretanto desacompanhada das
razões do pedido de reforma, as quais somente foram colacionadas após o
decurso do prazo recursal.
II - Não tendo a apelação acompanhado as razões vinculadas, apresenta-se inócua
a peça processual, porquanto, conforme expresso no art. 514 do CPC/1973 (art.
1.010 do CPC/2015), a apelação civil deve conter, no ato do seu peticionamento,
todos os requisitos do referido dispositivo legal, dentre eles as "razões do pedido
de reforma ou decretação de nulidade".

1 Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 2015
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
2 Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
9
III - Assim, embora o recorrente tenha apresentado tempestivamente o recurso
de apelação, somente após transcorrido o prazo recursal, sobreveio a juntada das
razões pelas quais considerava necessária a reforma da decisão recorrida,
ocorrendo a chamada preclusão consumativa, que é a perda do prazo para a
prática de um determinado ato processual, in casu, as razões em que se fundava a
peça recursal, maculando toda a peça de extemporaneidade. Nesse sentido,
confiram-se: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 18/5/2020 e REsp n.
1.737.884/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
5/6/2018, DJe 23/11/2018.
IV - Recurso especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte provido e
recurso especial do Município de Natal prejudicado.
(REsp n. 1.637.914/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO SEM RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. VÍCIO
INSANÁVEL. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELO ENVIO CORRETO DA
PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por R. S. F. C. S. de C. F. contra decisão monocrática
proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, pela ausência
de impugnação específica ao óbice apontado pelo Tribunal de origem. A
controvérsia origina-se do não conhecimento de recurso de apelação na instância
ordinária, por causa da ausência de razões recursais no arquivo eletrônico
protocolado, considerado como vício insanável.
2. A ausência de razões recursais em recurso de apelação configura vício
insanável, que não se caracteriza como vício formal passível de regularização nos
termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.
3. O recurso de apelação incompleto ou transmitido em branco é considerado ato
inexistente, inviabilizando a concessão de prazo para complementação.
4. É de responsabilidade exclusiva do advogado o acompanhamento da
transmissão de dados no sistema eletrônico e a verificação da integridade das
peças processuais enviadas, incluindo a comunicação de eventuais falhas técnicas
ao departamento de tecnologia do Tribunal, o que não foi comprovado nos autos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de posterior
regularização de petições enviadas de forma incompleta ou em branco,
considerando tratar-se de vício que impede o conhecimento do recurso.
6. Em relação ao impedimento da Súmula 83/STJ, o entendimento deste Tribunal
é no sentido de que a impugnação específica ao mencionado enunciado consiste
em indicar, nas razões do recurso, precedentes contemporâneos ou posteriores
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
10
aos mencionados na decisão contestada, realizando a comparação analítica entre
eles, ou demonstrar que o caso em questão seria diferente daqueles abordados
nos precedentes, por meio de distinguishing, o que não ocorreu neste caso.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.760.040/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN
de 20/2/2025.)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS.
NÃO CONHECIMENTO.
A completa ausência de apresentação tempestiva de razões recursais, acarreta a
inépcia recursal que impede o conhecimento do Recurso Voluntário.
(Acórdão no 1401-006.708 - CARF/ 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, relator Conselheiro Lucas Issa Halah, julgado em 17/08/2023)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto n o 70.235/72, aplicável à fase
recursal, a impugnação e, portanto, o recurso, deve conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. Na ausência de tais elementos, não se conhece do recurso.
(Acórdão no 2003-002.606 – CARF / 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, julgado
em 22/09/2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DAS RAZÕES
RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso voluntário que não contém as razões recursais e que, portanto, não
devolve nenhuma matéria para ser apreciada não deve ser conhecido.
(Acórdão no 3401-000.735 – CARF / 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, relator ad hoc Conselheiro Jean Cleuter Simões Mendonça,
julgado em 03/02/2010)
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
11
Note-se que a ausência das razões recursais não é vício estritamente formal,
comprometendo a própria existência do ato. O parágrafo único do art. 932 da Lei n° 13.105, de
20153, pressupõe vício estritamente formal e sanável, conforme Enunciado Administrativo STJ n° 6
a tratar dos “recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)” 4.
Diante da preclusão, não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 932 da Lei
n° 13.105, de 2015, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no
AREsp 1588958/RJ, julgado em 04/05/20205; e AgInt no AREsp 1472900/SP, julgado em
14/10/2019).
A Súmula CARF n° 1296, aprovada pelo Pleno em 03/09/2019, trata de situação
fática diversa, uma vez que dispõe sobre a irregularidade sanável na representação processual e
para a qual o regramento legal é também diverso (Lei n° 10.406, de 2002, art. 6627; e Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 768).

3 Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 2015
Art. 932. Incumbe ao relator:
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias
ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.
4 Enunciado administrativo n. 6
Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o
art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
5 AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização
incompleta do seu recurso" (AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 1o/09/2015, DJe de 08/09/2015).
2. Hipótese em que o Tribunal estadual não conheceu do recurso especial interposto de forma incompleta,
desacompanhado das respectivas razões, e que somente foram juntadas aos autos mais de dois meses
após o fim do prazo recursal.
3. A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do
recurso. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.958/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
4/5/2020, DJe de 18/5/2020.)
6 Súmula CARF no 129
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o
defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
7 Código Civil - Lei n° 10.406, de 2002
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são
ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.
Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.
8 Código de Processo Civil - Lei n° 13.105, de 2015
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.261 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722395/2018-31
12
Por fim, as intimações devem observar o art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não
sendo cabível intimação em nome ou no endereço de advogado (Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou
tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original